Tribunal: STF
Processo: RE 1362851
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA — PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DO PARÁ — LEI N° 11.738/2008 — DESCUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO POR PARTE DO GOVERNO DO ESTADO — OBRIGATORIEDADE DE REAJUSTE ANUAL DO PISO — NÃO OBSERVÂNCIA — PAGAMENTO INFERIOR AO VALOR ESTIPULADO PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO PARA O ANO DE 2017 — ILEGALIDADE DEMONSTRADA — NECESSIDADE DE APLICAÇÃO INTEGRAL DA LEI DO PISO SALARIAL COM O FIM DE VALORIZAÇÃO DA CLASSE DOS EDUCADORES — CONCESSÃO DA SEGURANÇA. UNÂNIME. 



    1. A letra da Carta Política é bastante clara, não há qualquer prejuízo ao Pacto Federativo porque a própria norma constitucional elegeu que Lei Federal disciplinaria a questão e não leis ordinárias estaduais, restando assim intacto o Princípio da Legalidade, consagrado no art. 5°, inciso II e caput do art. 37 da CF. Sobre a questão o Excelso STF, intérprete constitucional, no julgamento da ADI 4.167/DF, entendeu restar ausente a violação ao pacto federativo (arts. 1°, caput, 25, caput e §1° e 60, § 4°, inciso I da CF), bem como à reserva de lei de iniciativa do Chefe do Executivo local (art. 61, §1°, inciso II do CF), não havendo qualquer óbice quanto a efetividade da Lei n°. 11.738/2008.



    2. O piso salarial foi reajustado para o ano de 2017, fato este constatado em consulta ao site do MEC como também relatado pela própria autoridade coatora em suas informações, às fls. 161, que para 2017 foi fixado em R$ 2.298,80 (dois mil duzentos e noventa e oito reais e oitenta centavos), ao passo que o vencimento base do Professor Classe I — Nível Superior, com 200 horas, é de R$ 1.927,62, ao passo que o Especialista em Educação Classe I —Nível Superior, é de R$ 1.445,72, portanto em ambos os casos o Estado não está cumprindo o piso salarial. Não há dúvidas de que o piso nacional deve se refletir no vencimento base dos profissionais do magistério, conforme bem dito pelo Ministro Ricardo Lewandowski, em seu voto na ADI 4167/DF: equiparar o piso à remuneração, que corresponde ao vencimento, acrescido de vantagens pecuniárias, esvaziaria não apenas o espírito da lei, mas também tornaria inócuos os eventuais estímulos salariais conferidos pelos entes federados. (...) Penso também que se houve acerto com o legislador federal, ao estabelecer o piso salarial correspondente ao vencimento básico do cargo. Deste modo, bastante claro pelo julgado do STF que a Gratificação de Nível Superior não pode ser incluída no conceito de piso salarial, pois apenas o vencimento base pode ser assim considerado.



    3. A Lei ao estabelecer que na composição da jornada de trabalho apenas 2/3 fica determinado para as atividades de interação com os educandos é porque a arte de ministrar aulas não decorre apenas do labor em sala de aula na frente de seus alunos. O professor necessita de jornada remunerada para planejar suas aulas, corrigir provas, criar métodos e práticas educativas. A tese estatal parece esquecer esse detalhe e quer apenas remunerar as horas dispensadas em sala de aula, atitude que vai na contramão do espírito da lei 11.738/2008 que visou dar melhor condição de trabalho e incentivar a realização de educação com qualidade em nosso país. O art. 35 da Lei n. 7.442/2010 (PCCR) estabelece as jornadas de trabalho dos professores com regência de classe, contemplando a existência de três tipos: a) a jornada parcial de 20 horas semanais, b) a jornada parcial de 30 horas semanais e c) a jornada integral de 40 horas semanais. Esta lei deixa bem claro que a remuneração do professor se baseia em horas semanais (60 minutos) e não em horas-aula, exatamente porque contempla no labor deste profissional as atividades realizadas fora de sala de aula.



    4. Segurança concedida à unanimidade.”



    Opostos Embargos de Declaração pelas partes (fls. 6 e fl. 10, Doc. 5), apenas os do Sindicato dos Trabalhadores da Educação Pública do Pará - SINTEPP foram acolhidos para sanar erro material. Eis a ementa do julgado: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE SINTEPP DECISÃO EMBARGADA POSSUI ERRO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EM RELAÇÃO AOS ACLARATÓRIOS DO ESTADO DO PARÁ SE TRATA DE TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME. 



    1. RECURSO DO SINTEPP. Apontou a existência de erro material na decisão embargada ao consignar que a remuneração do professor em regência de classe se baseia em horas semanais. Com razão o embargante. Cabível os aclaratórios para a correção do erro material apontado. Onde se lê: Esta lei deixa bem claro que a remuneração do professor se baseia em horas semanais (60 minutos) e não em horas-aula, exatamente porque contempla no labor deste profissional as atividades realizadas fora de sala de aula. Passe-se a ler: Esta lei deixa bem claro que a remuneração do professor, em regência de classe, se baseia nas jornadas de trabalho previstas na Lei n. 7.442/2010, que compreendem as horas-aula (45 ou 40) minutos e as horas-atividade. Recurso conhecido e provido.



    2. RECURSO DO ESTADO DO PARÁ. Pretende o Estado simplesmente rediscutir toda a sua tese. O acórdão vergastado analisou detidamente todos os argumentos esposados, de modo que a irresignação deve ser exercida através do recurso especial e/ou extraordinário.”



    No RE (Doc. 8), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DO PARÁ alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 1°; 18; 25, caput, e §1º; e 60, §4°, da Constituição, bem como o entendimento desta SUPREMA CORTE no julgamento da ADI 4167/DF. 



    Sustenta que “o piso salarial e a valorização do magistério público, vetores constitucionais previstos no art. 206 da Carta Constitucional e art. 60, III, "e" do ADCT, estão sendo plenamente atendidos pelo Estado do Pará, sendo absolutamente desarrazoada a determinação de que o piso deva corresponder, necessariamente, ao vencimento-base, sem que sejam consideradas as peculiaridades da legislação do Estado que estruturou a carreira” (fl. 14, Doc. 8).



    Argumenta que deve ser considerada, para fins de definição do alcance do Piso Salarial Nacional previsto na Lei Federal 11.738/2008, a composição inicial padrão e permanente do cargo, desconsiderando-se as parcelas que integrem a remuneração em caráter temporário ou provisório, conforme consagrado pelo STF e nos termos da ADI 4.167.



    Assevera que a tese do Estado do Pará foi expressamente acolhida em decisão de lavara da Ministra Cármen Lúcia, no exercício da Presidência desta SUPERMA CORTE, na SS 5.236/PA.



    Destaca que o STF não determinou que o piso devesse corresponder à nomenclatura "vencimento-base", razão pela qual a gratificação de escolaridade deve ser considerada no cálculo do Piso Salarial, não se tratando de parcela temporária a qualquer título (fl. 14, Doc. 8).



    Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Extraordinário para reconhecer que o Estado do Pará cumpre o piso salarial nacional do magistério estabelecido na Lei 11.738/2008.



    É o relatório. Decido. 



     



    No caso concreto, o Juízo de origem solucionou a controvérsia com base nos seguintes fundamentos (fls. 4, Doc. 4):



    “A). DA ALEGADA INEXISTÊNCIA DE LEI ESTADUAL SOBRE A MATÉRIA, HAVENDO NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO FEDERATIVO E À AUTONOMIA ESTADUAL, BEM COMO IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO AUMENTAR VENCIMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS, SOB PENA DE VIOLAÇÃO DA SÚMULA 339 DO STF, CONVERTIDA EM SÚMULA VINCULANTE N. 37. 



    A alegação estatal não merece acolhimento porque o direito tido por violado pelo sindicato impetrante tem por fundamento a própria Constituição Federal, que, em seu art. 206, prevê a criação do piso salarial, vejamos: 



    […]



    A letra da Carta Política é bastante clara, não havendo qualquer prejuízo ao Pacto Federativo, pois a própria norma constitucional elegeu que Lei Federal disciplinaria a questão e não leis ordinárias estaduais, restando assim intacto o Princípio da Legalidade, consagrado no art. 5°, inciso II e caput do art. 37 da CF. 



    Sobre a questão o Excelso STF, intérprete constitucional, no julgamento da ADI 4.167/DF, entendeu restar ausente a violação ao pacto federativo (arts. 1°, caput, 25, caput e §1° e 60, § 4°, inciso I da CF), bem como à reserva de lei de iniciativa do Chefe do Executivo local (art. 61, §1°, inciso II do CF), não havendo qualquer óbice quanto a efetividade da Lei n° 11.738/2008. 



    O voto também explicitou que a fixação do piso salarial nacional não violou a reserva de lei de iniciativa do Chefe do Poder Executivo local (art. 61, § 1°, II, da CF) ou mesmo o pacto federativo (artigos 1°, caput, 25, caput e § 1°, e 60, § 4°, I). Tratando-se de educação, a Constituição Federal prevê expressamente a competência concorrente da União, nos termos do artigo 24, inciso IX. Por esta razão, o Ministro Ricardo Lewandowski, no julgamento da aludida ADI 4167, ao proferir o seu voto, referiu: não é de se estranhar que existe uma lei federal que vá estabelecer o piso salarial. Não há nenhuma inconstitucionalidade nesse aspecto pelo fato de a União, por meio de um ato normativo próprio, estabelecer esse piso salarial (...). 



    Com base nos fundamentos expostos pelo STF, não acolho o argumento do Estado neste capitulo. 



    b) DA ALEGAÇÃO DE QUE A COMPOSIÇÃO SALARIAL, DO GRUPO MAGISTÉRIO ESTADUAL, DEVE SER INTERPRETADA DE FORMA CORRETA EM RELAÇÃO À LEI FEDERAL N. 11.738/2008 E DO JULGAMENTO DO STF NA ADI 4.167-DF, PORQUE A GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE É PARCELA REMUNERATÓRIA INERENTE AOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR, DE MODO QUE O ESTADO DO PARÁ ESTÁ A OBSERVAR O PISO SALARIAL. 



    As alegações apresentadas pelo Estado do Pará se esforçam em fixar tese de que a gratificação de escolaridade é inerente ao cargo e, por consequência, deve ser considerada como componente do piso salarial. 



    Não lhe assiste razão. 



    De fato, a matéria não é nova neste Colegiado, já foi devidamente analisado e debatido no Pleno deste Tribunal de Justiça, no Acórdão n. 163596, de relatoria da Exma. Sra. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, que assim se manifestou no voto condutor, in verbis: 



    […]



    Atualmente, o panorama da questão não mudou. Apenas o piso salarial foi reajustado para o ano de 2017, fato este constatado em consulta ao site do MEC como também relatado pela própria autoridade coatora em suas informações, às fls. 161, que para 2017 foi fixado em R$ 2.298,80 (dois mil duzentos e noventa e oito reais e oitenta centavos), ao passo que o vencimento base do Professor Classe I — Nível Superior, com 200 horas, é de R$ 1.927,62, ao passo que o Especialista em Educação Classe I — Nível Superior, é de R$ 1.445,72, portanto em ambos os casos o Estado não está cumprindo o piso salarial. 



    Não há dúvidas de que o piso nacional deve se refletir no vencimento base dos profissionais do magistério, conforme bem dito pelo Ministro Ricardo Lewandowski, em seu voto na ADI 4167/DF: "equiparar o piso à remuneração, que corresponde ao vencimento, acrescido de vantagens pecuniárias, esvaziaria não apenas o espírito da lei, mas também tornaria inócuos os eventuais estímulos salariais conferidos pelos entes federados. (...) Penso também que se houve acerto com o legislador federal, ao estabelecer o piso salarial correspondente ao vencimento básico do cargo". 



    Deste modo, bastante claro pelo julgado do STF que a Gratificação de Nível Superior não pode ser incluída no conceito de piso salarial, pois apenas o vencimento base pode ser assim considerado. 



    Por estas razões, não acolho os argumentos do Estado neste capítulo. 



    c) DA ALEGADA EXISTÊNCIA DE CRÉDITO DO ESTADO DO PARÁ EM RELAÇÃO AOS SUBSTITUÍDOS, EM RAZÃO DA FORMA COMO É REALIZADA A HORA-AULA PELOS PROFESSORES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL, COMPOSIÇÃO DO PISO SALARIAL SEGUNDO A LEI FEDERAL N. 11.738/08. 



    Alega o Estado do Pará que existe uma discrepância entre o sistema informatizado de lotação e o sistema de aferição de frequência para geração de folha de pagamento dos professores da rede pública de ensino no Estado. Salienta que o sistema é alimentado com duração das disciplinas em horas, porém a frequência dos professores é contada em aulas de duração de 45 minutos nos turnos diurnos e 40 minutos no turno noturno. 



    Segundo essa ótica, alega, por exemplo, que o professor lotado com 20 horas, deveria exercer 15 horas de regência, porém acaba exercendo apenas 11h 15', ou seja, há pagamentos indevidos na proporção de 25% para professores lotados nos turnos da manhã e tarde, e 33,33%, no turno da noite, de modo que o valor do piso deve ser analisado professor por professor, pagando-se de forma proporcional às horas efetivamente trabalhadas. 



    Portanto, defende o Estado que o Piso deve ser pago de acordo com a jornada efetiva em horas de cada professor e, como trabalham efetivamente número de horas inferior, cabe receber o piso proporcional. 



    Pois bem, para analisar a questão se faz essencial beber das fontes normativas. De fato, não há como acatar a tese do Estado porque violaria o art. 35 da Lei n. 7.442/2010 (PCCR) e o art. 2°, §4° da Lei n. 11.738/08. Sobre o assunto refere Hely Lopes Meirelles acerca da legalidade (In Direito Administrativo Brasileiro, Editora Malheiros, 27a ed., p. 86): 



    […]



    Na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o particular significa "poder fazer assim"; para o administrador público significa. O art. 2°, §4° da Lei n. 11.738/08, dita: 



    […]



    A lei é sábia. Ao estabelecer que na composição da jornada de trabalho apenas 2/3 fica determinado para as atividades de interação com os educandos é porque a arte de ministrar aulas não decorre apenas do labor em sala de aula na frente de seus alunos. O professor necessita de jornada remunerada para planejar suas aulas, corrigir provas, criar métodos e práticas educativas. A tese estatal parece esquecer esse detalhe e quer apenas remunerar as horas dispensadas em sala de aula, atitude que vai na contramão do espírito da lei 11.738/2008 que visou dar melhor condição de trabalho e incentivar a realização de educação com qualidade em nosso país. 



    O art. 35 da Lei n. 7.442/2010 (PCCR) estabelece as jornadas de trabalho dos professores com regência de classe, contemplando a existência de três tipos: a) a jornada parcial de 20 horas semanais, b) a jornada parcial de 30 horas semanais e c) a jornada integral de 40 horas semanais. Esta lei deixa bem claro que a remuneração do professor se baseia em horas semanais (60 minutos) e não em horas-aula, exatamente porque contempla no labor deste profissional as atividades realizadas fora de sala de aula. 



    Diante de tais fatos, apoiada no parecer ministerial, CONCEDO A ORDEM para que se proceda o imediato pagamento do piso salarial nacional, regularmente previsto na Lei Federal n°. 11.738/2008, atualizado pelo Ministério da Educação para o ano de 2017 no valor de R$ 2.298,80 (dois mil, duzentos e noventa e oito reais e oitenta centavos), aos profissionais do Magistério Público da Educação Básica do Estado do Pará (servidores ativos e inativos, nos termos do art. 2, §1° e §5° da Lei n°. 11.738/2008), devendo o mesmo ser calculado, proporcionalmente, com a jornada de trabalho exercida e os efeitos patrimoniais incidirem a partir da data da impetração.”



    Sobre a matéria, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADI 4167, de relatoria do Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe de 24/8/2011, reconheceu a constitucionalidade da Lei Federal 11.738/2008, nos termos da seguinte ementa:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 



    1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008).



    2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador.



    3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008”.



    O acórdão recorrido observou esse entendimento.



    Quanto ao mais, o Tribunal de origem, com base na legislação ordinária de regência (Lei Federal 11.738/2008 e Lei Estadual 7.442/2010) e nas peculiaridades do caso concreto, concluiu que a gratificação de escolaridade não deve ser considerada como componente do piso salarial. Além disso, determinou o imediato pagamento do piso salarial, atualizado pelo Ministério da Educação para o ano de 2017 no valor de R$ 2.298,80 (dois mil, duzentos e noventa e oito reais e oitenta centavos), aos profissionais do Magistério Público da Educação Básica do Estado do Pará, devendo o mesmo ser calculado, proporcionalmente, com a jornada de trabalho exercida.



    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional federal, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido, citem-se os seguintes precedentes:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. DIREITO ADMINISTRATIVO. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. LEI FEDERAL 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PAGAMENTO EM VALOR INFERIOR AO PISO PELO ESTADO. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Ausência de prequestionamento do art. 18 da Constituição Federal. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. 



    II - A jurisprudência desta Corte, no julgamento da ADI 4.167/DF, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, reconheceu a constitucionalidade da Lei 11.738/2008, que fixou o piso salarial nacional dos professores da educação básica com base no vencimento, e não na remuneração global. 



    III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 



    IV – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. V – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.292.388-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 14/4/2021)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Piso salarial profissional nacional. Magistério público da Educação Básica. Constitucionalidade da Lei 11.738/2008. Acórdão impugnado em sintonia com a jurisprudência desta Corte. 4. Cálculo do vencimento básico. Descumprimento do piso. 5. Matéria infraconstitucional. Reexame de legislação local e do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.” (RE 1.187.534-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 24/6/2019)



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. PISO SALARIAL FIXADO CONFORME LEI FEDERAL N° 11.738/2008. REAJUSTE ANUAL DA CATEGORIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame dos fatos e das provas dos autos, ex vi das Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.335.482-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 8/10/2021) 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de fevereiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente